Tribunal: STF
Processo: RE 1250439
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXCEPCIONAIS EFEITOS MODIFICATIVOS. OCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NA DECISÃO. TEMA N. 150 DA REPERCUSSÃO GERAL. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÃO EXTINTA HÁ MAIS DE 5 ANOS PARA CARACTERIZAR MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS.



    1. Ambiguidade, omissão, contradição (no caso), obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração.



    2. A matéria impugnada é abarcada pelo Tema n. 150 da repercussão geral e, embora houvesse pedido expresso da parte ora embargante, houve omissão do acórdão embargado.



    3. O Supremo, ao julgar o mérito do RE 593.818, ministro Roberto Barroso, Tema n. 150 da repercussão geral, fixou a tese segundo a qual “não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”, o que contraria o decidido pelo acórdão embargado.



    4. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos modificativos, para negar provimento ao recurso extraordinário.